Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704400-93.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARARIPE COMERCIO DE GESSO LTDA - ME RECORRIDO: MARCO LEANDRO PEREIRA DESPACHO Intime-se a recorrente para juntar aos autos guias e comprovantes de pagamento de preparo e de custas processuais legíveis. Concedo, para tanto, o prazo de 48 horas. Brasília/DF, 16 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito